Tribunal: TJDFT
Processo: 0710080-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. ASSOCIAÇÃO. DESLIGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, entende-se por dano moral a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima.
2. Os dissabores inerentes ao mero desentendimento interpretativo acerca dos limites territoriais abrangidos pelo condomínio irregular, que demandaram, inclusive, produção de prova em juízo, a fim de que se estabelecesse sua irregularidade, não constituem prejuízo extrapatrimonial.
3. Os fatos não consubstanciaram violação ao direito de personalidade, tampouco foi possível exigir do condomínio conduta diversa da que praticou, considerando-se os parâmetros do homem médio.
4. Recurso não provido.